Tribunal: TJPA
Processo: 0012004-56.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012004-56.2017.8.14.0051

APELANTE: PEDRO SILVA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0012004-56.2017.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PEDRO SILVA CHAVES (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CORRUPÇÃO ATIVA - CONCURSO FORMAL DE CRIMES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
Os depoimentos dos policiais prestados em Juízo constituem meios de prova idôneos a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Havendo circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012004-56.2017.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PEDRO SILVA CHAVES (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por PEDRO SILVA CHAVES, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou pelas práticas dos crimes tipificados nos arts. 15, da Lei n° 10.826/2003, e 333, do CP, fixando-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 30 dias multa, em regime semiaberto, e pela prática dos delitos previstos nos arts. 12, da Lei n° 10.826/2003, e 147, do CP, a pena de 01 ano e 06 meses de detenção e 30 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Narra a peça acusatória que “(...) no dia 22/07/2017, por volta das 21h30, na Comunidade Vista Alegre do Mojú, Zona Rural do município de Mojuí dos Campos, nesta Comarca, o denunciado Pedro Silva Chaves ameaçou a vítima Gilberto Agostinho da Silva; efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado e ainda prometeu vantagem indevida ao policial Alexandro Carvalho do Nascimento, para que fosse liberado da prisão em flagrante. Ademais, exsurge cios autos que o ofendido Gilberto estava na frente de sua residência quando presenciou a chegada do denunciado em uma motocicleta. Em seguida, viu-o adentrar na casa da genitora e ouviu-o falando em tom de voz alto, proferindo ameaças, batendo nas portas e janelas e efetuando um disparo de arma de fogo. Após, o denunciado saiu da residência e empunhando uma espingarda, dando voltas no local, passou a proferir ameaças de morte direcionadas à vítima Gilberto. Acionada, uma equipe de policiais dirigiu-se ao local mencionado para verificar a ocorrência. Ao ser encontrado em sua moradia, o autor do crime admitiu aos agentes que efetuou os disparos para "chamar a atenção" de Gilberto, com intuito de vingança, declinando que ambos possuíam uma desavença antiga. Durante buscas na residência, a arma tipo espingarda foi encontrada no quintal escondida próximo a um lavatório de roupa. Preso em flagrante, durante sua condução até a delegacia, o acusado ofereceu vantagem em dinheiro ao policial Alexandro para que fosse liberado. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 27 de fevereiro de 2018, id-7308998.

Aduz o apelante que deve ser absolvido diante da existência de dúvidas quanto à materialidade, aliadas a inexistência de provas quanto à autoria, diante do princípio constitucional da presunção de inocência. Alternativamente, requer a redução da pena base para o mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 7/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por PEDRO SILVA CHAVES, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou pelas práticas dos crimes tipificados nos arts. 15, da Lei n° 10.826/2003, e 333, do CP, fixando-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 30 dias multa, em regime semiaberto, e pela prática dos delitos previstos nos arts. 12, da Lei n° 10.826/2003, e 147, do CP, a pena de 01 ano e 06 meses de detenção e 30 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Aduz o apelante que deve ser absolvido diante da existência de dúvidas quanto à materialidade, aliadas a inexistência de provas quanto à autoria, diante do princípio constitucional da presunção de inocência. Alternativamente, requer a redução da pena base para o mínimo legal.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade.

A autoria e materialidade dos delitos restaram demonstradas no decorrer da instrução processual.

A materialidade restou comprovada diante do auto de apresentação e apreensão, id-7308990, e laudo de balística, id-7308998.
Por sua vez, a autoria se comprova pelos depoimentos da vítima e testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir passo a transcrever:

A vítima GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA, afirmou em juízo, id-7309009, que:
“(...) que num dia que réu estava judiando do filho dele; que estava bêbado, segurando o menino pelo pescoço, botou as crianças para lavar a moto; que a moto estava toda elamiada ; que escutava os gritos, no momento que estava até almoçando, logo depois que chegou da roça; que escutava os ai papai; que neste momento saiu para ver o que estava acontecendo, quando viu o réu segurando uma criança pelo pescoço, que levantava esta e depois jogava-a no chão; que haviam duas crianças; que idade do um menor era de 8 a 9 anos e a do outro era de 7 anos; que a criança menor que o réu levantava; que foi com o réu pedir para ele não fazer isso com as crianças, que era um crime fazer aquilo; que alertou ele ainda porque ele é todo enrolado com justiça e todo mundo estava vendo que ele fazia; que conhece o réu desde criança; que depois disso, toda vez que o réu bebe, ele promete matar o depoente; que quanto aos fatos, quando o depoente acabou de jantar, ele foi sentar num toco na beira na margem da pista; que nesse momento os vizinhos alertaram o depoente dizendo que o réu estava vindo lhe matar; que em seguida escutou um tiro; quando viu, o réu estava se aproximando com uma arma na mão; que arma era uma espingarda 16 de dois canos; que quando ele viu o depoente ele dobrou para trás com a espingarda para casa dele; que viu a espingarda; que em seguida o depoente ligou para polícia; que de sua casa, o réu ameaça o depoente, falando que iria matá-lo; que os policiais, quando chegaram, perguntaram da espingarda, o réu saiu da casa dizendo que não tinha espingarda; que os policiais encontraram a capsula seca e a espingarda perto do jirau, com um cartucho dentro; que os policiais pediram para o depoente ir ao Mojuí para fazer BO registrando os acontecimentos; que o réu atirou para cima; quem disse que o réu vinha lhe matar eram os vizinhos; que não viu e também não soube que o réu ofereceu dinheiro aos policiais para o liberarem.”

A testemunha, PM ALEXANDRO CARVALHO DO NASCIMENTO, id-7309009, afirmou que: “(...) que salvo engano foi a filha de um cidadão que mandou uma mensagem via WhatsApp, dizendo que estava com problema, informando que o réu estava ameaçando seu pai; que quando chegaram Ia, o fato já havia ocorrido, onde foi informado acerca das ameaças e disparo de arma de fogo; que foram atrás do réu e perguntaram para ele, que negou os fatos; que a casa do réu não tinha cerca, assim fizeram busca no quintal e encontraram a arma próximo a um jirau; que não lembra se a arma esta municiada; que o depoente acha que arma era uma 16 de dois canos; que não lembra se arma tinha alguma numeração; que não foi apresentada nenhuma documentação da arma; que o réu o morava com a mãe; que o réu confirmou que havia dado um disparo com a arma; que o fato aconteceu pela noite, umas 22 ou 23hs; que no momento que conduziam o réu para Mojuí, este disse que tinha um dinheiro em casa, para eles retornarem e Ia daria o dinheiro a eles; que ele não podia perder a espingarda, pois era emprestada de um amigo dele; (...).”

A testemunha PM DARIO DE SOUSA CARVALHO, em juízo afirmou, id-7309009, que: “(...) uma moça da comunidade ligou informou réu estava armado e ameaçando, bem como havia feito disparo; que a moça era filha da vítima; que ela apontou como autor da ameaça e do disparo o réu; que ao chegar na residência do réu, ele negou as acusações; que ao fazer uma busca, encontrou a arma no quintal do réu; que arma era uma 16 de dois canos; que a arma estava municiada; que havia um cartucho que havia sido deflagrado; que a arma não tinha documentação; que o réu disse que a arma era de um amigo e que havia emprestado; que o réu assumiu que estava na posse da arma; que o réu confirmou que fez o disparo; que o réu confirmou que havia discutido com a vítima; que na condução do réu, ele tentou oferecer dinheiro para sua liberação; que o réu perguntou que eles queriam para liberar ele; que o réu não falou em quantia e nem apresentou dinheiro, somente ofereceu; (...).”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) convém ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, muito menos quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.” (STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Ressalto que o delito de corrupção ativa, art. 333 do CP, se configurou quando o réu ofereceu vantagem pecuniária aos policiais militares, como afirmado no depoimento da testemunha PM Dario, id-7309009.

Quanto ao crime de ameaça, este se configurou no momento em que ocorreu a efetiva intimidação da vítima Gilberto Agostinho, que afirmou ‘
que de sua casa, o réu ameaçou o depoente, falando que iria matá-lo’.

Os delitos previstos nos arts. 12 e 15 da Lei 10.826/03 também restaram comprovados, eis que as testemunhas e a vítima afirmaram que o réu efetuou disparo de arma de fogo e o próprio réu confessou que efetuou o disparo de sua arma. Ademais, o laudo de perícia balística atesta sua potencialidade lesiva, bem como a presença de vestígios de disparo.

Desta forma, não há que se falar em absolvição, pelo que afasto a pretensão do ora recorrente.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Quanto à dosimetria da pena, o recorrente pretende a fixação da pena base no mínimo legal. Assim, vejamos.

1- Do crime de posse ilegal de arma de fogo:

A pena base foi fixada em 1 ano e 4 meses de detenção e 15 dias multa, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: antecedentes e conduta social, os quais mantenho.

O denunciado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, Processo n° 00137393220148140051, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/06/2017, conforme referido na sentença.

A conduta social se refere ao comportamento da pessoa no mundo exterior em que habita, logo, tenho que tal circunstância deve ser mantida como desfavorável, eis que restou comprovado nos autos, diante das declarações do réu, que este efetuou os disparos para "chamar a atenção" de Gilberto, com intuito de vingança, afirmando que ambos possuíam uma desavença antiga. Logo, restou demonstrado nos autos que o réu nutria raiva de seu vizinho, e segundo este afirmou em seu depoimento judicial, ‘toda vez que o réu bebe, ele promete matar o depoente’; que é comum o réu discutir na vizinhança. Ressalto que a conduta social espelha em que medida o agente é digno de maior ou menor censura, ou de que modo o delito se inseriu no contexto de sua vida.

Eis o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS
. PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DO MENORES. DELITO FORMAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. VIABILIDADE.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDO.1. Para a configuração do delito de corrupção de menores, por se tratar de delito formal, são desnecessárias provas da efetiva corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja evidências da participação de menor de 18 anos em crime na companhia de agente imputável, como, de fato, ocorreu na hipótese. 2.
Havendo circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis com fundamentação idônea, não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Precedentes.(...)
(HC 182805 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013) (destaquei)

Desta forma, mantenho a pena base acima do mínimo legal, 1 ano e 4 meses de detenção e 15 dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, que deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência, razão pela qual a pena deve ser mantida em 1 ano e 4 meses de detenção e 15 dias multa. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

2- Do crime de disparo de arma de fogo:

A pena base foi fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias multa, diante de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, as quais mantenho pelas razões acima expostas. A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência, permanecendo a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias multa como definitiva. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

3- Do crime de corrupção ativa:

Mantenho a pena base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias multa, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis, as quais já foram mencionadas. Presente a agravante da reincidência, mantenho a elevação da pena para 3 anos de reclusão e 15 dias multa. Ausentes atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

4- Do crime de ameaça:

Pena base fixada em 2 meses de detenção e 15 dias multa, que mantenho diante da existência de duas circunstâncias valoradas negativamente, as quais já mencionei.

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência, razão pela qual mantenho a pena fixada em 2 meses de detenção e 15 dias multa.

Por fim, mantenho a incidência do concurso material de crimes, art. 69 do CP, bem como a soma das penas referentes aos crimes punidos com reclusão – art. 15 da lei 10.826/03 e art. 333, do CP, totalizando 05 anos e 04

meses de reclusão e 30 dias multa e referente aos crimes punidos com detenção - art. 12 da Lei n° 10.826/2003 e art. 147, do CP, cuja soma totaliza 01 ano e 6 meses de detenção e 30 dias multa. Mantenho ainda o regime semiaberto para a pena de reclusão e o regime aberto para a pena de detenção.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/04/2024